Tribunal: TJBA
Processo: 8131673-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131673-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros

Advogado(s)
:
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO, RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, BARBARA CARDONSKI MELO

APELADO: FABIO COSME DE JESUS LIMA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO, BARBARA CARDONSKI MELO, RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por construtora condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel residencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa aos danos morais, consignando que os vícios construtivos comprovados por laudo técnico ocasionaram infiltrações e umidade excessiva em imóvel residencial novo, comprometendo sua habitabilidade e salubridade, circunstância apta a configurar lesão aos direitos da personalidade.

4. A decisão embargada também enfrentou a questão referente à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, reconhecendo a faculdade do consumidor de optar pela solução jurídica que considere mais adequada, especialmente diante da ausência de reparação definitiva dos vícios pela construtora, apesar das intervenções administrativas anteriormente realizadas.

5. Quanto à prova técnica, o acórdão registrou que a embargante teve oportunidade de impugnar o laudo e produzir contraprova, mas optou pelo julgamento antecipado da lide, reputando suficientes as provas documentais já constantes dos autos. Inexiste cerceamento de defesa ou irregularidade na valoração da prova.

6. Os embargos de declaração não constituem instrumento destinado à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

7. Em relação à pertinência do intuito prequestionador veiculado nos aclaratórios, esclarece-se que, mesmo diante da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, o prequestionamento do conteúdo embargado é um efeito
ex lege
, por força do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8131673-59.2023.8.05.0001, tendo, como Embargante,

CONSTRUTORA TENDA S/A

e, como Embargado,
FABIO COSME DE JESUS LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA